Tribunal: TJES
Processo: 5022251-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022251-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SCALFONI FRACAROLI

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESPROPORCIONALIDADE SUPERVENIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente por suposta participação em esquema estruturado de fraudes fiscais no setor cafeeiro, envolvendo aquisição de mercadorias sem nota fiscal e utilização de empresas de fachada para simular operações interestaduais, com expressivo prejuízo ao erário. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade dos fatos, condições pessoais favoráveis, desnecessidade da custódia diante da desarticulação do esquema e excesso de prazo investigativo. Pleiteia a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar anteriormente deferida para substituir a prisão por medidas alternativas, incluindo monitoração eletrônica. Pedido superveniente requer a revogação da tornozeleira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva à luz da contemporaneidade e necessidade; estabelecer se a monitoração eletrônica permanece adequada e proporcional no curso do processo.

RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade e a complexidade dos delitos, embora relevantes, não justificam por si sós a prisão preventiva, que exige necessidade concreta e atual.

Os elementos informativos que embasam a imputação se concentram em período pretérito, sem demonstração de reiteração delitiva recente ou risco atual decorrente da liberdade.

A ausência de fatos contemporâneos aptos a evidenciar
periculum libertatis
afasta a exigência do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

As medidas de busca, apreensão e bloqueio de ativos, bem como a desarticulação operacional das empresas envolvidas, mitigam o risco de continuidade delitiva e de interferência na investigação.

Medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução, em observância aos princípios da necessidade e proporcionalidade.

O investigado demonstra cumprimento integral das cautelares impostas, sem registros de descumprimento ou intercorrências negativas.

A monitoração eletrônica, embora menos gravosa que o cárcere, possui elevado grau de invasividade e, na ausência de risco atual, torna-se desproporcional.

O decurso do tempo sem fatos novos, aliado à boa conduta processual, autoriza a revisão das cautelares, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

A manutenção de cautelar excessivamente gravosa por prazo indeterminado, sem perspectiva de encerramento da instrução, configura restrição indevida à liberdade.

As demais medidas impostas permanecem suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

DISPOSITIVO

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 5º; 312, § 2º; 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Representação por Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, Sequestro de Bens e Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público de 1º grau, oriunda do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 09/2023 — GAMPES nº 2023.0010.5979-09, registrada sob o nº
5015218-20.2025.8.08.0030
, no bojo da denominada “
Operação Recepa”
.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 27 de novembro de 2025, em razão de decreto prisional fundamentado na suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa no setor do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

A investigação aponta que o paciente, na qualidade de operador de fato da empresa
FRACAROLI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
, teria articulado a aquisição de vultosas quantidades de café sem nota fiscal, utilizando-se de empresas “noteiras” de fachada para simular operações interestaduais com a finalidade de suprimir o recolhimento de ICMS e Funrural, resultando em um recebimento de notas fiscais inidôneas na ordem de
R$ 724.367.060,00 (setecentos e vinte e quatro milhões trezentos e sessenta e sete mil e sessenta reais)
.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão impugnada carece de contemporaneidade, uma vez que se ampara em fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2022 e o início de 2023, inexistindo elementos novos ou atuais que demonstrem o
periculum libertatis
no ano de 2025.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuidor de residência fixa, vínculos familiares sólidos e ocupação lícita, ressaltando o fato de ser pai de uma criança recém-nascida, nascido em 08 de novembro de 2025, apenas semanas antes da deflagração da prisão.

Aponta, outrossim, a realização, pelo paciente, de cirurgia oftalmológica recente, demandando cuidados específicos e acompanhamento médico regular que seriam inviabilizados no ambiente carcerário.

Argumenta que a segregação cautelar revela-se desproporcional e desnecessária, visto que o aparato operacional supostamente utilizado para as fraudes já foi desarticulado pelas medidas de busca e apreensão e pelo bloqueio judicial de todos os ativos financeiros da empresa e do próprio paciente.

Por sua vez, a defesa argumenta que o
Parquet
de primeiro grau de jurisdição apresentou petição requerendo a prorrogação do prazo para a conclusão da investigação, o que configuraria excesso de prazo e indevido constrangimento ilegal.

Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No id. 17638297, consta decisão deferindo o pedido liminar.

Por sua vez, no id. 17716553, a defesa do paciente requereu a “harmonização/adequação do regime cautelar imposto”, em face de decisão superveniente proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES nos autos da Ação Penal nº 5018110-96.2025.8.08.0030, o que foi indeferido na decisão acostada no id. 17891626.

Novo pedido de reconsideração acostado no id. 17921822.

Novo pedido incidental acostado no id. 18131514, formulado pela defesa de Lucas Scalfoni Fracaroli, objetivando a autorização para que o paciente pudesse frequentar e, quando necessário, pernoitar no imóvel localizado na Rua Virgínia Martins dos Santos, nº 30, aptº 1103-A, Bairro Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP 29216-155, para fins de exercício de suas atividades profissionais junto à empresa L. N. Cola Construtora e Incorporadora Ltda, o que foi deferido no id. 18208807.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2, em seu parecer (id. 18296257), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 3 de março de 2026

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Representação por Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, Sequestro de Bens e Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público de 1º grau, oriunda do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 09/2023 — GAMPES nº 2023.0010.5979-09, registrada sob o nº
5015218-20.2025.8.08.0030
, no bojo da denominada
“
Operação Recepa”
.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 27 de novembro de 2025, em razão de decreto prisional fundamentado na suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa no setor do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

A investigação aponta que o paciente, na qualidade de operador de fato da empresa
FRACAROLI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
, teria articulado a aquisição de vultosas quantidades de café sem nota fiscal, utilizando-se de empresas “noteiras” de fachada para simular operações interestaduais com a finalidade de suprimir o recolhimento de ICMS e Funrural, resultando em um recebimento de notas fiscais inidôneas na ordem de
R$ 724.367.060,00 (setecentos e vinte e quatro milhões trezentos e sessenta e sete mil e sessenta reais)
.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão impugnada carece de contemporaneidade, uma vez que se ampara em fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2022 e o início de 2023, inexistindo elementos novos ou atuais que demonstrem o
periculum libertatis
no ano de 2025.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuidor de residência fixa, vínculos familiares sólidos e ocupação lícita, ressaltando o fato de ser pai de uma criança recém-nascida, nascido em 08 de novembro de 2025, apenas semanas antes da deflagração da prisão.

Aponta, outrossim, a realização, pelo paciente, de cirurgia oftalmológica recente, demandando cuidados específicos e acompanhamento médico regular que seriam inviabilizados no ambiente carcerário.

Argumenta que a segregação cautelar se revela desproporcional e desnecessária, visto que o aparato operacional supostamente utilizado para as fraudes já foi desarticulado pelas medidas de busca e apreensão e pelo bloqueio judicial de todos os ativos financeiros da empresa e do próprio paciente.

Por sua vez, a defesa argumenta que o
Parquet
de primeiro grau de jurisdição apresentou petição requerendo a prorrogação do prazo para a conclusão da investigação, o que configuraria excesso de prazo e indevido constrangimento ilegal.

Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

No id. 17638297, foi proferida decisão deferindo o pedido liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, bem como aplicando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem; II. Proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive eletrônico ou interposta pessoa, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”; III. Proibição de acesso ou de frequentar as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial do PIC nº 09/2023; IV. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana; V. Suspensão parcial da atividade econômica, ficando proibido de adquirir café de qualquer produtor ou empresa que não possua autorização ou credenciamento prévio específico junto à Secretaria de Estado da Fazenda para o presente exercício; VI. Fiança, que fixo no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em atenção à capacidade econômica do paciente e à magnitude dos valores movimentados na suposta fraude; VII. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares; VIII. Proibição de ausentar-se do país, devendo o paciente proceder à entrega de seu passaporte em juízo no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

Pois bem.

No caso em tela, após análise detida dos autos e dos fundamentos apresentados, vislumbro a
plausibilidade jurídica do pleito
.

De início, cumpre reconhecer a
gravidade
dos fatos narrados na representação ministerial que deu origem à “Operação Recepa”.

A investigação descreve uma sofisticada engrenagem criminosa estruturada em diversos núcleos — produtores, atacadistas, “noteiras” e destinatários industriais — voltada para a prática sistemática de fraudes fiscais e lavagem de capitais no setor cafeeiro.

Nesse contexto, ressoa inegável que os elementos colhidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (GAESF) apontam para um esquema sofisticado de utilização de empresas de fachada (“noteiras”) para conferir aparência de legalidade à circulação de café adquirido sem nota de pequenos produtores. Tal conduta visava, em tese, livrar as empresas atacadistas reais, como a VIA CAFÉ e a FRACAROLI, do ônus tributário, o que resultou em um prejuízo estimado em milhões de reais ao erário estadual.

Os indícios de materialidade e autoria que pesam sobre o paciente, lastreados em relatórios da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/ES) e interceptações de dados que sugerem a negociação de notas fiscais fraudulentas, conferem robustez à persecução penal.

No entanto, a gravidade ou mesmo a complexidade dos delitos não constituem, isoladamente, fundamentos aptos a sustentar a manutenção da segregação cautelar quando medidas menos gravosas se mostram suficientes para atingir os fins acautelatórios do processo.

Nessa linha, saliento que o cárcere preventivo, por ser a
ultima ratio
do sistema, deve se pautar pela estrita necessidade e contemporaneidade, em observância ao princípio da subsidiariedade.

Nesse viés, o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado fundamentada em fatos novos ou contemporâneos.

Na espécie, observa-se que a base empírica utilizada para justificar a prisão de Lucas Scalfoni Fracaroli remete a períodos distantes da data da sua decretação.

Nessa linha, os relatórios fiscais e as interceptações telemáticas que lastreiam a acusação se situam, em sua maioria, entre os anos de 2020 a 2023. Embora o Ministério Público sustente que o grupo atue por meio de “noteiras de 2ª geração”, não foram trazidos elementos concretos de reiteração delitiva recente que justifiquem a urgência da custódia extrema após anos de investigação em que o paciente permaneceu em liberdade sem obstruir o feito.

Dessa feita, a manutenção da custódia se revela desproporcional.

Por sua vez, verifico que a influência econômica e o poder de gestão que fundamentaram o decreto prisional restam mitigados pelas ordens judiciais de sequestro de bens e pelo bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros já efetivados.

Além disso, a desarticulação física e fiscal da empresa envolvida — agravada pela cassação de inscrições estaduais das empresas interlocutoras — esvazia o argumento de risco iminente de continuidade das atividades empresariais fraudulentas.

Entendo que a imposição de medidas cautelares alternativas possui o condão de neutralizar o risco à ordem econômica sem o sacrifício prematuro da liberdade individual. Tais medidas se mostram mais adequadas ao caso, especialmente considerando que não se trata de crimes cometidos com violência ou grave ameaça e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, incluindo a responsabilidade parental sobre um recém-nascido, cujo nascimento ocorreu poucos dias antes de sua custódia.

Logo, concluo que, no presente caso, a aplicação de um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, de modo menos gravoso e em conformidade com o binômio necessidade e adequação.

Prosseguindo, passo à análise do
pedido incidental
formulado pela defesa do paciente, protocolizado sob o ID 19539129, em 04 de maio de 2026, por meio do qual se requer a reavaliação da necessidade de manutenção da
monitoração eletrônica
imposta em sede de liminar no presente feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi posto em liberdade em 20 de dezembro de 2025, após o deferimento do relaxamento de sua prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares alternativas, as quais incluíram a instalação da tornozeleira eletrônica como forma de assegurar a fiscalização de seu paradeiro e o cumprimento das restrições de locomoção.

Ocorre que, decorridos aproximadamente
quatro meses e meio
da imposição da referida medida, o cenário fático e processual revela a
desnecessidade de sua continuidade
.

Conforme ressaltado na petição incidental, o paciente tem demonstrado, de forma inequívoca, absoluto respeito às determinações deste Tribunal, cumprindo integralmente as condições estabelecidas sem que houvesse qualquer notícia de descumprimento de área de circulação, falta de bateria no equipamento ou qualquer outra intercorrência negativa.

A ausência de fatos novos que indiquem risco de fuga ou de obstrução à instrução criminal, aliada à boa conduta processual do investigado, esvazia o fundamento de urgência que outrora justificou a medida extrema de monitoramento ininterrupto.

Nesse panorama, a revisão do regime cautelar encontra amparo no
artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal
, que autoriza o magistrado a revogar a medida cautelar quando verificar a falta de motivo para que subsista.

Nesse contexto, a monitoração eletrônica, embora menos gravosa que o cárcere, ostenta elevado grau de invasividade, produzindo efeitos concretos no cotidiano do indivíduo, tais como o constrangimento público, a interferência na dinâmica familiar e a limitação injustificada da rotina profissional, especialmente em casos onde o processo ainda se encontra em fase inicial e sem perspectiva próxima de encerramento da instrução.

A manutenção da tornozeleira por tempo demasiado, sem que se apresentem elementos contemporâneos de perigo, acaba por transmutar a natureza acautelatória da medida em antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, tem-se que a imposição de cautelares invasivas deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, recomendando-se sua reavaliação periódica.

Ademais, verifica-se que o processo originário ainda tramita em estágio embrionário, não havendo sequer a designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que submeter o paciente à monitoração eletrônica por prazo indeterminado e sem horizonte processual claro de cessação constitui restrição excessiva à sua liberdade de ir e vir, incompatível com a atual ausência de periculosidade demonstrada.

Portanto, reconheço que as demais medidas cautelares remanescentes — a saber: o comparecimento quinzenal em juízo, o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, a proibição de contato com os demais investigados, a suspensão parcial da atividade econômica, a fiança de R$ 150.000,00 e a proibição de se ausentar do país — mostram-se plenamente
suficientes e adequadas
para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Lado outro, a tornozeleira eletrônica, neste momento, apresenta-se como um ônus desproporcional que não agrega segurança adicional ao feito que não possa ser garantida pelo plexo de restrições já em vigor.

Diante de todo o exposto,
ratifico a medida liminar
anteriormente deferida sob o ID 17638297 e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, confirmando definitivamente o relaxamento de sua prisão preventiva.

Outrossim, em análise ao pleito superveniente de ID 19539129,
defiro o pedido incidental
formulado pela defesa, para o fim de
revogar a monitoração eletrônica
imposta ao paciente, ante o reconhecimento da desnecessidade e desproporcionalidade da medida no atual estágio processual, fundamentada no longo tempo de cumprimento sem qualquer registro de conduta negativa ou descumprimento das obrigações.

Mantenho
, contudo, a integralidade das demais medidas cautelares diversas da prisão fixadas, a saber:

a)
Comparecimento quinzenal em juízo
para informar e justificar suas atividades, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem;

b)
Proibição de manter contato
, por qualquer meio, inclusive eletrônico ou interposta pessoa, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”;

c)
Proibição de acesso ou de frequentar
as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial do PIC nº 09/2023;

d)
Recolhimento domiciliar no período noturno
(das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana;

e)
Suspensão parcial da atividade econômica
, ficando proibido de adquirir café de qualquer produtor ou empresa que não possua autorização ou credenciamento prévio específico junto à Secretaria de Estado da Fazenda para o presente exercício;

f)
Manutenção da fiança
já recolhida no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
;

g)
Proibição de se ausentar do país
, mantendo-se a retenção de seu passaporte em juízo.

Mantenho, igualmente, a autorização concedida no ID 18208807 para que o paciente possa frequentar e, quando necessário, pernoitar no imóvel localizado na Rua Virgínia Martins dos Santos, nº 30, apto. 1103-A, Bairro Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP 29216-155, exclusivamente para fins de exercício de suas atividades profissionais na empresa
L. N. COLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Prevalecendo o teor do presente voto,
oficie-se
, com a máxima urgência, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES e à Central de Monitoração Eletrônica, para que procedam à imediata retirada do equipamento de monitoração do paciente e para ciência quanto à manutenção das demais restrições impostas.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada no âmbito da denominada “Operação Recepa”, que apura a prática, em tese, de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa, em complexo esquema estruturado no setor cafeeiro capixaba .

De início, cumpre registrar que, diversamente do entendimento adotado no voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, entendo estarem presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de contenção da atividade delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame dos autos revela, de plano, que a decisão impugnada não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas, ao revés, encontra lastro em elementos concretos extraídos de investigação estruturada, lastreada em relatórios técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda, dados telemáticos, documentos fiscais e comunicações eletrônicas, os quais delineiam, com elevado grau de detalhamento, a dinâmica de funcionamento do esquema criminoso.

A materialidade delitiva mostra-se suficientemente demonstrada pelos relatórios fiscais que evidenciam a existência de complexo sistema de sonegação tributária, com utilização de empresas “noteiras” para emissão de documentos fiscais ideologicamente falsos, simulação de operações interestaduais e geração de créditos fictícios de ICMS, com prejuízo estimado na ordem de R$ 430.000.000,00 apenas nos anos de 2021 e 2022 .

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que não se limitam à mera condição societária ou vínculo indireto do paciente com as empresas investigadas. Ao contrário, há elementos que indicam atuação concreta na engrenagem delitiva.

Com efeito, os dados obtidos a partir de afastamento de sigilos revelam troca de correspondências eletrônicas entre o paciente e agentes diretamente envolvidos nas operações, nas quais se ajustam aspectos negociais relacionados a transações formalmente atribuídas a terceiros.

Em uma dessas comunicações, identificada nos autos, há tratativa envolvendo devolução de mercadoria vinculada a empresa interposta, evidenciando conhecimento acerca da dinâmica fraudulenta.

Outrossim, documentos fiscais analisados demonstram que diversas notas emitidas por empresas “noteiras” indicavam, como local de retirada da mercadoria, a sede de empresa diretamente vinculada ao núcleo investigado, circunstância que evidencia dissociação entre a realidade fática e a formalização documental, reforçando a tese acusatória de simulação negocial.

Os conhecimentos de transporte igualmente corroboram tal conclusão, ao apontarem situações em que empresas interpostas figuram como remetentes formais, enquanto a expedição da mercadoria se dá por empresa diversa, inserida no núcleo central do esquema.

Ainda mais eloquente é o conteúdo de mensagens extraídas de dispositivos eletrônicos, nas quais se verifica a negociação de emissão de notas fiscais inidôneas, inclusive com estipulação de valores por documento fraudulento, o que denota não apenas ciência, mas efetiva participação na operacionalização do esquema.

Embora não se trate, nesta fase processual, de juízo de certeza, o conjunto probatório revela-se coeso e convergente, apto a demonstrar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da imputação e o vínculo do paciente com a prática delitiva.

No tocante à necessidade da medida cautelar, igualmente não se verifica ilegalidade.

A gravidade concreta dos fatos extrapola, com folga, a mera tipificação abstrata.

Cuida-se de esquema estruturado, com divisão de tarefas, utilização de múltiplas pessoas jurídicas e interpostas pessoas, atuação reiterada ao longo do tempo e impacto significativo sobre a ordem econômica e tributária, com potencial de desestabilização do setor cafeeiro e prejuízo expressivo ao erário.

Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva, considerada a natureza empresarial das atividades e a aparente continuidade das práticas investigadas.

A necessidade de resguardar a instrução criminal também se mostra presente, tendo em vista a complexidade da organização, o número de envolvidos e a relevância de provas documentais e eletrônicas, suscetíveis de interferência.

Não prospera, ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade.

Os elementos indicam prática delitiva prolongada no tempo, com ramificações recentes identificadas a partir de análise de dados e comunicações, o que afasta a tese de extemporaneidade da medida.

De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada diante do contexto fático delineado, sobretudo considerando a estrutura organizada do esquema e a posição ocupada pelo paciente, circunstâncias que demandam resposta estatal mais incisiva para neutralização dos riscos identificados.

Ressalte-se que, nesta fase, não se exige prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais, como demonstrado, encontram-se presentes de forma consistente.

Por fim, quanto à alegação de ausência de individualização da conduta, verifica-se que os elementos coligidos permitem, em juízo preliminar, delimitar a atuação do paciente no contexto investigado, não se tratando de imputação genérica ou baseada exclusivamente em vínculo formal.

Diante desse quadro, a decisão que manteve a prisão cautelar revela-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento exarado e denegar a ordem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022251-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SCALFONI FRACAROLI

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR, LEONARDO DA SILVA BERALDO, EDUARDO SANTOS SARLO, KAMYLO COSTA LOUREIRO, ANDRE CAMPANHARO PADUA, LUIZ MONICO COMERIO, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI, LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Representação por Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, Sequestro de Bens e Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público de 1º grau, oriunda do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 09/2023 — GAMPES nº 2023.0010.5979-09, registrada sob o nº
5015218-20.2025.8.08.0030
, no bojo da denominada
“Operação Recepa”
.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 27 de novembro de 2025, em razão de decreto prisional fundamentado na suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa no setor do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

A investigação aponta que o paciente, na qualidade de operador de fato da empresa
FRACAROLI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
, teria articulado a aquisição de vultosas quantidades de café sem nota fiscal, utilizando-se de empresas “noteiras” de fachada para simular operações interestaduais com a finalidade de suprimir o recolhimento de ICMS e Funrural, resultando em um recebimento de notas fiscais inidôneas na ordem de
R$ 724.367.060,00 (setecentos e vinte e quatro milhões trezentos e sessenta e sete mil e sessenta reais)
.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão impugnada carece de contemporaneidade, uma vez que se ampara em fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2022 e o início de 2023, inexistindo elementos novos ou atuais que demonstrem o
periculum libertatis
no ano de 2025.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuidor de residência fixa, vínculos familiares sólidos e ocupação lícita, ressaltando o fato de ser pai de uma criança recém-nascida, nascido em 08 de novembro de 2025, apenas semanas antes da deflagração da prisão.

Aponta, outrossim, a realização, pelo paciente, de cirurgia oftalmológica recente, demandando cuidados específicos e acompanhamento médico regular que seriam inviabilizados no ambiente carcerário.

Argumenta que a segregação cautelar se revela desproporcional e desnecessária, visto que o aparato operacional supostamente utilizado para as fraudes já foi desarticulado pelas medidas de busca e apreensão e pelo bloqueio judicial de todos os ativos financeiros da empresa e do próprio paciente.

Por sua vez, a defesa argumenta que o
Parquet
de primeiro grau de jurisdição apresentou petição requerendo a prorrogação do prazo para a conclusão da investigação, o que configuraria excesso de prazo e indevido constrangimento ilegal.

Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

No id. 17638297, foi proferida decisão deferindo o pedido liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, bem como aplicando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem; II. Proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive eletrônico ou interposta pessoa, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”; III. Proibição de acesso ou de frequentar as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial do PIC nº 09/2023; IV. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana; V. Suspensão parcial da atividade econômica, ficando proibido de adquirir café de qualquer produtor ou empresa que não possua autorização ou credenciamento prévio específico junto à Secretaria de Estado da Fazenda para o presente exercício; VI. Fiança, que fixo no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em atenção à capacidade econômica do paciente e à magnitude dos valores movimentados na suposta fraude; VII. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares; VIII. Proibição de ausentar-se do país, devendo o paciente proceder à entrega de seu passaporte em juízo no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

Pois bem.

No caso em tela, após análise detida dos autos e dos fundamentos apresentados, vislumbro a
plausibilidade jurídica do pleito
.

De início, cumpre reconhecer a
gravidade
dos fatos narrados na representação ministerial que deu origem à “Operação Recepa”.

A investigação descreve uma sofisticada engrenagem criminosa estruturada em diversos núcleos — produtores, atacadistas, “noteiras” e destinatários industriais — voltada para a prática sistemática de fraudes fiscais e lavagem de capitais no setor cafeeiro.

Nesse contexto, ressoa inegável que os elementos colhidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (GAESF) apontam para um esquema sofisticado de utilização de empresas de fachada (“noteiras”) para conferir aparência de legalidade à circulação de café adquirido sem nota de pequenos produtores. Tal conduta visava, em tese, livrar as empresas atacadistas reais, como a VIA CAFÉ e a FRACAROLI, do ônus tributário, o que resultou em um prejuízo estimado em milhões de reais ao erário estadual.

Os indícios de materialidade e autoria que pesam sobre o paciente, lastreados em relatórios da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/ES) e interceptações de dados que sugerem a negociação de notas fiscais fraudulentas, conferem robustez à persecução penal.

No entanto, a gravidade ou mesmo a complexidade dos delitos não constituem, isoladamente, fundamentos aptos a sustentar a manutenção da segregação cautelar quando medidas menos gravosas se mostram suficientes para atingir os fins acautelatórios do processo.

Nessa linha, saliento que o cárcere preventivo, por ser a
ultima ratio
do sistema, deve se pautar pela estrita necessidade e contemporaneidade, em observância ao princípio da subsidiariedade.

Nesse viés, o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado fundamentada em fatos novos ou contemporâneos.

Na espécie, observa-se que a base empírica utilizada para justificar a prisão de Lucas Scalfoni Fracaroli remete a períodos distantes da data da sua decretação.

Nessa linha, os relatórios fiscais e as interceptações telemáticas que lastreiam a acusação se situam, em sua maioria, entre os anos de 2020 a 2023. Embora o Ministério Público sustente que o grupo atue por meio de “noteiras de 2ª geração”, não foram trazidos elementos concretos de reiteração delitiva recente que justifiquem a urgência da custódia extrema após anos de investigação em que o paciente permaneceu em liberdade sem obstruir o feito.

Dessa feita, a manutenção da custódia se revela desproporcional.

Por sua vez, verifico que a influência econômica e o poder de gestão que fundamentaram o decreto prisional restam mitigados pelas ordens judiciais de sequestro de bens e pelo bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros já efetivados.

Além disso, a desarticulação física e fiscal da empresa envolvida — agravada pela cassação de inscrições estaduais das empresas interlocutoras — esvazia o argumento de risco iminente de continuidade das atividades empresariais fraudulentas.

Entendo que a imposição de medidas cautelares alternativas possui o condão de neutralizar o risco à ordem econômica sem o sacrifício prematuro da liberdade individual. Tais medidas se mostram mais adequadas ao caso, especialmente considerando que não se trata de crimes cometidos com violência ou grave ameaça e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, incluindo a responsabilidade parental sobre um recém-nascido, cujo nascimento ocorreu poucos dias antes de sua custódia.

Logo, concluo que, no presente caso, a aplicação de um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, de modo menos gravoso e em conformidade com o binômio necessidade e adequação.

Prosseguindo, passo à análise do
pedido incidental
formulado pela defesa do paciente, protocolizado sob o ID 19539129, em 04 de maio de 2026, por meio do qual se requer a reavaliação da necessidade de manutenção da
monitoração eletrônica
imposta em sede de liminar no presente feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi posto em liberdade em 20 de dezembro de 2025, após o deferimento do relaxamento de sua prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares alternativas, as quais incluíram a instalação da tornozeleira eletrônica como forma de assegurar a fiscalização de seu paradeiro e o cumprimento das restrições de locomoção.

Ocorre que, decorridos aproximadamente
quatro meses e meio
da imposição da referida medida, o cenário fático e processual revela a
desnecessidade de sua continuidade
.

Conforme ressaltado na petição incidental, o paciente tem demonstrado, de forma inequívoca, absoluto respeito às determinações deste Tribunal, cumprindo integralmente as condições estabelecidas sem que houvesse qualquer notícia de descumprimento de área de circulação, falta de bateria no equipamento ou qualquer outra intercorrência negativa.

A ausência de fatos novos que indiquem risco de fuga ou de obstrução à instrução criminal, aliada à boa conduta processual do investigado, esvazia o fundamento de urgência que outrora justificou a medida extrema de monitoramento ininterrupto.

Nesse panorama, a revisão do regime cautelar encontra amparo no
artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal
, que autoriza o magistrado a revogar a medida cautelar quando verificar a falta de motivo para que subsista.

Nesse contexto, a monitoração eletrônica, embora menos gravosa que o cárcere, ostenta elevado grau de invasividade, produzindo efeitos concretos no cotidiano do indivíduo, tais como o constrangimento público, a interferência na dinâmica familiar e a limitação injustificada da rotina profissional, especialmente em casos onde o processo ainda se encontra em fase inicial e sem perspectiva próxima de encerramento da instrução.

A manutenção da tornozeleira por tempo demasiado, sem que se apresentem elementos contemporâneos de perigo, acaba por transmutar a natureza acautelatória da medida em antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, tem-se que a imposição de cautelares invasivas deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, recomendando-se sua reavaliação periódica.

Ademais, verifica-se que o processo originário ainda tramita em estágio embrionário, não havendo sequer a designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que submeter o paciente à monitoração eletrônica por prazo indeterminado e sem horizonte processual claro de cessação constitui restrição excessiva à sua liberdade de ir e vir, incompatível com a atual ausência de periculosidade demonstrada.

Portanto, reconheço que as demais medidas cautelares remanescentes — a saber: o comparecimento quinzenal em juízo, o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, a proibição de contato com os demais investigados, a suspensão parcial da atividade econômica, a fiança de R$ 150.000,00 e a proibição de se ausentar do país — mostram-se plenamente
suficientes e adequadas
para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Lado outro, a tornozeleira eletrônica, neste momento, apresenta-se como um ônus desproporcional que não agrega segurança adicional ao feito que não possa ser garantida pelo plexo de restrições já em vigor.

Diante de todo o exposto,
ratifico a medida liminar
anteriormente deferida sob o ID 17638297 e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, confirmando definitivamente o relaxamento de sua prisão preventiva.

Outrossim, em análise ao pleito superveniente de ID 19539129,
defiro o pedido incidental
formulado pela defesa, para o fim de
revogar a monitoração eletrônica
imposta ao paciente, ante o reconhecimento da desnecessidade e desproporcionalidade da medida no atual estágio processual, fundamentada no longo tempo de cumprimento sem qualquer registro de conduta negativa ou descumprimento das obrigações.

Mantenho
, contudo, a integralidade das demais medidas cautelares diversas da prisão fixadas, a saber:

a)
Comparecimento quinzenal em juízo
para informar e justificar suas atividades, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem;

b)
Proibição de manter contato
, por qualquer meio, inclusive eletrônico ou interposta pessoa, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”;

c)
Proibição de acesso ou de frequentar
as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial do PIC nº 09/2023;

d)
Recolhimento domiciliar no período noturno
(das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana;

e)
Suspensão parcial da atividade econômica
, ficando proibido de adquirir café de qualquer produtor ou empresa que não possua autorização ou credenciamento prévio específico junto à Secretaria de Estado da Fazenda para o presente exercício;

f)
Manutenção da fiança
já recolhida no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
;

g)
Proibição de se ausentar do país
, mantendo-se a retenção de seu passaporte em juízo.

Mantenho, igualmente, a autorização concedida no ID 18208807 para que o paciente possa frequentar e, quando necessário, pernoitar no imóvel localizado na Rua Virgínia Martins dos Santos, nº 30, apto. 1103-A, Bairro Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP 29216-155, exclusivamente para fins de exercício de suas atividades profissionais na empresa
L. N. COLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Prevalecendo o teor do presente voto,
oficie-se
, com a máxima urgência, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES e à Central de Monitoração Eletrônica, para que procedam à imediata retirada do equipamento de monitoração do paciente e para ciência quanto à manutenção das demais restrições impostas.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
LUCAS SCALFONI FRACAROLI
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada no âmbito da denominada “Operação Recepa”, que apura a prática, em tese, de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa, em complexo esquema estruturado no setor cafeeiro capixaba .

De início, cumpre registrar que, diversamente do entendimento adotado no voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, entendo estarem presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de contenção da atividade delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame dos autos revela, de plano, que a decisão impugnada não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas, ao revés, encontra lastro em elementos concretos extraídos de investigação estruturada, lastreada em relatórios técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda, dados telemáticos, documentos fiscais e comunicações eletrônicas, os quais delineiam, com elevado grau de detalhamento, a dinâmica de funcionamento do esquema criminoso.

A materialidade delitiva mostra-se suficientemente demonstrada pelos relatórios fiscais que evidenciam a existência de complexo sistema de sonegação tributária, com utilização de empresas “noteiras” para emissão de documentos fiscais ideologicamente falsos, simulação de operações interestaduais e geração de créditos fictícios de ICMS, com prejuízo estimado na ordem de R$ 430.000.000,00 apenas nos anos de 2021 e 2022 .

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que não se limitam à mera condição societária ou vínculo indireto do paciente com as empresas investigadas. Ao contrário, há elementos que indicam atuação concreta na engrenagem delitiva.

Com efeito, os dados obtidos a partir de afastamento de sigilos revelam troca de correspondências eletrônicas entre o paciente e agentes diretamente envolvidos nas operações, nas quais se ajustam aspectos negociais relacionados a transações formalmente atribuídas a terceiros.

Em uma dessas comunicações, identificada nos autos, há tratativa envolvendo devolução de mercadoria vinculada a empresa interposta, evidenciando conhecimento acerca da dinâmica fraudulenta.

Outrossim, documentos fiscais analisados demonstram que diversas notas emitidas por empresas “noteiras” indicavam, como local de retirada da mercadoria, a sede de empresa diretamente vinculada ao núcleo investigado, circunstância que evidencia dissociação entre a realidade fática e a formalização documental, reforçando a tese acusatória de simulação negocial.

Os conhecimentos de transporte igualmente corroboram tal conclusão, ao apontarem situações em que empresas interpostas figuram como remetentes formais, enquanto a expedição da mercadoria se dá por empresa diversa, inserida no núcleo central do esquema.

Ainda mais eloquente é o conteúdo de mensagens extraídas de dispositivos eletrônicos, nas quais se verifica a negociação de emissão de notas fiscais inidôneas, inclusive com estipulação de valores por documento fraudulento, o que denota não apenas ciência, mas efetiva participação na operacionalização do esquema.

Embora não se trate, nesta fase processual, de juízo de certeza, o conjunto probatório revela-se coeso e convergente, apto a demonstrar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da imputação e o vínculo do paciente com a prática delitiva.

No tocante à necessidade da medida cautelar, igualmente não se verifica ilegalidade.

A gravidade concreta dos fatos extrapola, com folga, a mera tipificação abstrata.

Cuida-se de esquema estruturado, com divisão de tarefas, utilização de múltiplas pessoas jurídicas e interpostas pessoas, atuação reiterada ao longo do tempo e impacto significativo sobre a ordem econômica e tributária, com potencial de desestabilização do setor cafeeiro e prejuízo expressivo ao erário.

Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva, considerada a natureza empresarial das atividades e a aparente continuidade das práticas investigadas.

A necessidade de resguardar a instrução criminal também se mostra presente, tendo em vista a complexidade da organização, o número de envolvidos e a relevância de provas documentais e eletrônicas, suscetíveis de interferência.

Não prospera, ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade.

Os elementos indicam prática delitiva prolongada no tempo, com ramificações recentes identificadas a partir de análise de dados e comunicações, o que afasta a tese de extemporaneidade da medida.

De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada diante do contexto fático delineado, sobretudo considerando a estrutura organizada do esquema e a posição ocupada pelo paciente, circunstâncias que demandam resposta estatal mais incisiva para neutralização dos riscos identificados.

Ressalte-se que, nesta fase, não se exige prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais, como demonstrado, encontram-se presentes de forma consistente.

Por fim, quanto à alegação de ausência de individualização da conduta, verifica-se que os elementos coligidos permitem, em juízo preliminar, delimitar a atuação do paciente no contexto investigado, não se tratando de imputação genérica ou baseada exclusivamente em vínculo formal.

Diante desse quadro, a decisão que manteve a prisão cautelar revela-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento exarado e denegar a ordem.

É como voto.